Tribunal: STF
Processo: MS 26043
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. Descabe cogitar de renovação do prazo decadencial para a impetração, consideradas prestações sucessivas, quando atacado ato positivo formalizado em data anterior aos 120 dias que antecederam ao ajuizamento.